Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-14.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714279-14.2024.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAX VICTORIANO APELADO: ELIANE MATOS DIAS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAX VICTORIANO contra a sentença lançada sob o ID 76516419. Na origem, ELIANE MATOS DIAS ajuizou ação de interdição, com pedido de tutela de urgência, em face do ora apelante, seu esposo, alegando que este apresenta comportamento compulsivo relacionado a jogos de azar, apostas e consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o que comprometeria integralmente sua remuneração mensal e colocaria em risco a subsistência da família. A autora relatou que o requerido contrai vultosas dívidas com agiotas, sofre ameaças constantes e não possui discernimento para gerir sua vida financeira. Em razão disso, afirmou ter sido compelida a contrair empréstimos bancários em seu nome para quitar as dívidas do marido e evitar o despejo da família. Aduziu, ainda, que o interditando não possui bens móveis ou imóveis e que a família sobrevive exclusivamente da renda que ela aufere como diarista. Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para sua nomeação como curadora provisória do requerido. No mérito, postulou a realização de perícia psicológica e psiquiátrica, a declaração de incapacidade relativa do interditando e sua nomeação definitiva como curadora. A tutela de urgência foi indeferida, sob o fundamento de ausência de elementos suficientes para comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano, em consonância com a manifestação ministerial (ID 76516378). Posteriormente, o Ministério Público, em parecer constante no ID 76516418, opinou pela procedência do pedido, com decretação da interdição do requerido quanto aos atos patrimoniais e negociais, recomendando a nomeação da autora como curadora, com ressalvas quanto à necessidade de tratamento médico especializado e à vedação de alienação de bens sem autorização judicial. Sobreveio sentença (ID 76516419), pela qual o d. Magistrado de origem julgou procedente o pedido inicial, para decretar a interdição de MAX VICTORIANO, restringindo-a aos atos patrimoniais e negociais da vida civil, e nomeou ELIANE MATOS DIAS como curadora, com vedação de alienação de bens sem prévia autorização judicial. Inconformado, o requerido interpôs apelação (ID 76516426), arguindo, em preliminar, nulidade da sentença pela ausência de entrevista judicial do interditando, prevista no artigo 751 do Código de Processo Civil, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, alegou inconsistências no laudo pericial, notadamente quanto à estimativa de endividamento superior a R$ 500.000,00, valor que não encontraria respaldo nos documentos acostados, que indicariam dívidas de cerca de R$ 21.654,95. Defendeu que os descontos em folha decorrem majoritariamente de pensões alimentícias e decisões judiciais, e não de empréstimos consignados, afirmando realizar apostas apenas esporadicamente e que suas dívidas teriam sido contraídas em benefício da família. Sustentou que a interdição constitui medida excepcional e requer prova robusta da incapacidade de gestão patrimonial, além de que o laudo pericial não vincula o julgador (artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil). Aduziu, ainda, conflito de interesses entre as partes em razão de separação de fato e da existência de ação de divórcio em curso, o que justificaria o afastamento da recorrida do encargo de curadora. Ao final, requer, em preliminar, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização de entrevista judicial. No mérito, pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; a reforma da sentença, com o indeferimento da interdição; e, subsidiariamente, o afastamento da curadora nomeada. Em contrarrazões (ID 76516433), a apelada sustentou que a dispensa da entrevista judicial encontra amparo no artigo 755, § 1o, do Código de Processo Civil, ante a suficiência da prova técnica produzida, ressaltando que o interditando colaborou com o processo e não se opôs à interdição. Aduziu que o laudo pericial diagnosticou transtorno de controle de impulsos (CID F63.0), uso nocivo de álcool (CID F10.2), transtorno de adaptação (CID F43.2) e comportamento simulatório de doença (CID Z76.5), recomendando-se a interdição para resguardar a vida financeira do requerido. Refutou, ademais, a alegada separação de fato, afirmando que o casal ainda coabita e que a ação de divórcio foi proposta apenas após a sentença proferida na presente ação. A Procuradoria de Justiça (ID 76632365) manifestou-se pela análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso, requerendo nova vista após a decisão a respeito do tema. É o relatório. Decido. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, preceito reproduzido no art. 98 do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça, entretanto, deve ser deferida de modo criterioso, apenas quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de a parte arcar com as despesas processuais, conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.[1]. De acordo com o artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, mas pode ser infirmada por elementos constantes dos autos, cabendo ao magistrado exigir comprovação idônea antes de indeferir o pedido. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Nesse diapasão, a avaliação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça deve ser feita de forma ponderada, observando-se a situação particular daquele que pleitear o benefício, consoante todos os elementos disponíveis: as provas contidas nos autos e os critérios casuísticos, a fim de se concluir se a parte fará jus ao benefício da justiça gratuita. No mesmo sentido, o colendo o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Na presente hipótese, a despeito da renda bruta do apelante atingir valor superior a 5 (cinco) salários-mínimos (R$ 15.189,85) – ID 76516430 - Pág. 15, os documentos colacionados aos autos evidenciam a alegada incapacidade financeira. Nesse ponto, cumpre salientar que restou demonstrado nos autos que o apelante possui descontos em folha em valores vultuosos, especialmente a título de pensão alimentícia, assim como vários débitos decorrentes de empréstimos, financiamentos e outras transações financeiras, conforme se observa dos IDs 76516360 a 76516369. Além disso, o próprio objeto da ação revela a situação de vulnerabilidade econômica do apelante, uma vez que a demanda versa sobre alegada prodigalidade e perda de controle financeiro decorrente de gastos excessivos com jogos de azar e apostas, fatos que levaram a endividamento e risco à subsistência familiar. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de o apelante auferir renda líquida inferior a R$ 4.000,00, corroboram sua alegação de insuficiência financeira, sendo suficientes para o deferimento da gratuidade postulada. Cumpre salientar, por fim, que a circunstância de haver o apelante constituído advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade de justiça. Com efeito, nos termos do § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, [a] assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Ante o exposto, DEFIRO gratuidade de justiça ao réu/apelante, isentando-o do recolhimento do preparo recursal. Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre as alegações trazidas em contrarrazões, especialmente quanto à situação conjugal das partes e à ação de divórcio mencionada, advertindo-se que a interposição de lide temerária (litigância de má-fé), caracterizada pela prática de iniciar ou conduzir um processo judicial sem fundamento jurídico ou no uso abusivo do direito de recorrer, constitui conduta vedada e sujeita às sanções legais. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação acerca do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025 às 13:04:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1]NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dosTribunais, p.422.